Tribunal: TJDFT
Processo: 0036250-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036250-84.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e consiste no “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, de acordo com o art. 1022, inc. II, do CPC, devendo ser suprida na hipótese em que for constatada. 3. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11, incisos I e II, da Lei no 8.429/92, asseverando que a conduta praticada, qual seja, pedido de vista em processo administrativo no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, não se enquadraria em ato de improbidade, porquanto ausente a demonstração de dolo. Ressalta que foi absolvido pela Corte Especial do STJ na Ação Penal no 860/DF em razão da prática do mesmo fato apurado na ação civil de improbidade administrativa; c) artigo 12, inciso III, da Lei no 8.429/92, afirmando ser desproporcional a majoração da pena aplicada, uma vez que não foi apresentada fundamentação que demonstrasse a gravidade maior da conduta. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 11, incisos I e II, e 12, inciso III, ambos da Lei no 8.429/92. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, POR MOTIVOS PESSOAIS. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DESEMPENHAR AS MESMAS FUNÇÕES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO, NA HIPÓTESE. DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PELA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO FIXADA ACIMA DO LIMITE LEGAL. REDUÇÃO AO PRAZO DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 12, III, DA LEI 8.429/92. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) V. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a pretensão do agravante e afastar sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 210.361/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015; AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2016. (...) (AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/4/2021). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 9o E 10 DA LEI N. 8.429/1992. PRESENÇA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENALIDADE APLICADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 7. Para se modificar a conclusão do Tribunal a quo, a fim de aferir a proporcionalidade e a razoabilidade das sanções aplicadas, nos termos requeridos pelo recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, em virtude do enunciado da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1703908/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Determino que as publicações referentes ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024